Tribunal: TJMT
Processo: 1006604-45.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006604-45.2021.8.11.0000
PACIENTE: ALISSON BRAGA
IMPETRANTE: EGLENIO BARROS SOARES
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alisson Braga, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narram os impetrantes que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 26/5/2020, ante a suposta prática do crime de organização criminosa, à época por deliberação do Juízo da Comarca de Poxoréu. Posteriormente, em 5/2/2021 a medida foi reavaliada pelo Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Neste contexto, sustentam que a prisão cautelar precisa ser reavaliada pelo magistrado que a decretou “[...] daí o dever de ofício de o juiz que decretou a Prisão Preventiva renovar a cada 90 (noventa) dia, o que não ocorreu, uma vez que, no dia 24/08/2020, o Juiz da Comarca de Poxoréu decretou a Prisão Preventiva do paciente a qual foi revisada em 05/02/2021 pela Juíza substituta da 7a Vara da Comarca de Cuiabá, ferindo os preceitos do artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, tornando assim, ilegal a prisão do paciente Alisson Braga. E mais, no dia 24/08/2020, o M.M Juiz Darwin de Souza Pontes, deixou de renovar a decisão que ele mesmo Decretou, não aplicando os preceitos do artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, o que não tendo ocorrido torna-se a prisão ilegal, sendo a Decisão da Prisão Preventiva revisada (01) uma única vez por Magistrado distinto tão somente em 05/02/2021, ou seja, 255 (duzentos e cinquenta e cinco) dias após a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente”.
Com tais argumentos, postulam o relaxamento da prisão preventiva e, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares dela diversas.
É o essencial.
De início cumpre consignar que não se está a discutir os fundamentos da decretação da prisão preventiva, porquanto estes foram examinados no HC n. 1018611-06.2020.8.11.0000, como consignei anteriormente no HC n. 1004927-77.2021.8.11.0000.
A matéria posta em discussão é apenas a possível ilegalidade superveniente da prisão preventiva, ante a inobservância da regra de revisão periódica da constrição, na forma preconizada pelo artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
Neste particular, os próprios impetrantes admitem que a prisão preventiva foi decretada em 26/5/2020 e reavaliada em 5/2/2021, pelo Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
De qualquer sorte, sustentam existir ilegalidade, ante ao não reexame da prisão no prazo de 90 dias após à sua decretação, ou seja, em 24/8/2020, pelo mesmo magistrado que a decretou.
É notória a ausência de ilegalidade. Na SL n. 1395 o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que “a inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”.
Logo, a única consequência da suposta inobservância da regra do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal seria a eventual concessão do habeas corpus para determinar que o juízo singular procedesse à reanálise da medida.
No presente caso, como narram os impetrantes, a prisão preventiva foi reavaliada, ainda que aparentemente sem a observância do prazo de 90 dias, em decisão prolatada no dia 5/2/2021, restando superada eventual ilegalidade.
Aduzem, ainda, que a reavaliação da prisão preventiva deveria ser realizada por quem a decretou, mas ignoram o fato de que em momento posterior houve o declínio de competência em prol da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, o qual assumiu o feito como juiz natural, ratificando todos os atos decisórios e dando prosseguimento à ação penal.
Assim, por qualquer ângulo que possa ser examinada a matéria, não se visualiza ilegalidade, no que se refere à obrigatoriedade de reavaliação periódica da prisão preventiva.
Portanto, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Dispenso as informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator